Tribunal: TJES
Processo: 5027297-54.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027297-54.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: COOPERATIVA DE LATICINIOS SELITA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO OMISSÃO.
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. NÃO RECOLHIMENTO ICMS. PRODUÇÃO LEITE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS,
SEM EFEITO INFRINGENTE
.
1.
Destaco
que
a fundamentação
per relationem
é aceita perante os Tribunais pátrios, sobretudo quando exaurida a discussão em torno da questão central da demanda – como ocorreu em relação à cobrança do ICMS no ramo do leite.
2.

P
ara a apuração do montante total devido de ICMS
nas operações fiscalizadas, deve-se levar em consideração também os créditos presumidos correspondentes à entrada de leite (7% - art. 530-Z-P) e o crédito presumido das saídas interestaduais (11% - art. 530-Z-N).
3.
Embargos de declaração acolhidos, mas sem efeitos infringentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5027297-54.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: COOPERATIVA DE LATICINIOS SELITA

Advogados do(a) APELADO: POTIRA FERREIRA BRITO DE MACEDO - ES11538-A, GLECINEI DE OLIVEIRA BRITO - ES2977-A, EDUARDO MENEZES DOS SANTOS NEVES - ES14559-A, IVAN FRECHIANI BRITO - ES29759-A

VOTO

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III
- corrigir erro material.”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Destaco
que
a fundamentação
per relationem
é aceita perante os Tribunais pátrios, sobretudo quando exaurida a discussão em torno da questão central da demanda – como ocorreu em relação à cobrança do ICMS no ramo do leite.

O
s laticínios capixabas, principalmente em razão dos incentivos da legislação do Estado de Minas Gerais, foi editado,
em março/2011,
o
Decreto 2.707-R/2011
, devidamente incorporado ao Regulamento do ICMS (Art. 530-Z-N), regulando a cobrança do imposto nas operações interestaduais da seguinte forma:

Art. 530-Z-N. Nas operações interestaduais com produtos abaixo indicados, realizados por cooperativas e indústrias de laticínios estabelecidas neste Estado, não optantes pelo Simples Nacional, a cada período de apuração, poderá ser estornado do montante do débito registrado em decorrência das respectivas saídas, os percentuais equivalentes a:

I – trinta e três por cento, nas operações com leite pasteurizado (UHT) e produtos industrializados derivados do leite, inclusive soro em pó e leite em pó,
produzidos neste Estado, de forma que, após a utilização dos créditos correspondentes apurados no período, a carga tributária efetiva resulte no percentual de um por cento.

Todavia, as empresas do setor foram
negativamente
surpreendidas
, eis que, além de
o Decreto
piorar as condições concorrenciais com o Estado de Minas Gerais, estabeleceu uma carga tributária no percentual de 1% (um por cento) para recolhimento do imposto,
razão pela qual empreenderam novas gestões junto ao Governo do Estado, a fim de revogar a carga tributária mínim
a
e estabelecer modelo de tributação melhorado, sempre objetivando possibilitar a concorrência do setor de laticínios com as empresas estabelecidas fora do Estado.

Em razão disso, o Governo do Estado revogou o Decreto nº 2.707-R/2011, trazendo a lume o
Decreto nº 2.764-R/2011
, com
efeitos a partir de 01 de junho de 2011
, dando nova redação ao art. 530-
Z-N, revogando a carga tributária efetiva de 1% (um por cento)
e alterando completamente a forma de tributação anterior, no seguinte sentido:

Art. 530-Z-N. Fica concedido crédito presumido de onze por cento, nas operações interestaduais com produtos industrializados derivados, do leite ou com leite pasteurizado ou ultrapasteurizado (UHT), produzidos neste Estado, observado o disposto no art. 530-Z-Q.

Art. 530-Z-Q. Nas operações com produtos industrializados derivados de leite, e nas operações interestaduais com leite spot, assim considerado o leite resfriado ou refrigerado, comercializado a granel entre cooperativas e indústrias de laticínios, e com leite pasteurizado
ou ultrapasteurizado (UHT), amparadas pelo benefício previsto no art. 530-Z-N, far-se-á estorno dos créditos apropriados pelo estabelecimento, observado o seguinte:

I – a cada período de apuração deverá ser demonstrado, em relação ao valor total das saídas tributadas promovidas pelo estabelecimento, o percentual correspondente às operações beneficiadas com a concessão de crédito presumido;

II – o percentual apontado na forma do inciso I será aplicado sobre o montante dos créditos apropriados pelo estabelecimento no período de apuração; e

III – o valor encontrado de acordo com o inciso II deverá ser deduzido do montante de crédito registrado pelo estabelecimento, no período de apuração.

Parágrafo único
. Aplica-se às operações de que trata este artigo, o disposto no § 2º do art. 530-Z-O.

O entendimento do setor (cooperativas de laticínios) – afirmou a empresa -, foi que a carga mínima exigível estava revogada e o pagamento do imposto seria o resultado das operações descritas no art. 530-Z-Q, regrando o crédito a ser aproveitado nas operações interestaduais realizadas.

Contudo, a
Cooperativa de Laticínios Selita
destacou que esse não é o entendimento da SEFAZ-ES,
por
despreza
r
os cálculos regulados pelo art. 530-Z-Q.
O Estado do Espírito Santo sustentou que
a sistemática de cobrança de ICMS nas operações interestaduais de laticínios se deu de forma correta,
u
ma vez que as operações interestaduais devem ser apuradas de forma separada.

O
magistrado destacou que a interpretação do contribuinte
(de que estorno do crédito deve ser aplicado
apenas
sobre os créditos oriundos das aquisições registradas no livro de entradas)
também não é a mais correta, eis que, nos termos do inc. I, do art. 530-Z-Q,
“a cada período de apuração deverá ser demonstrado, em relação ao
valor total das saídas tributadas promovidas pelo estabelecimento, o percentual correspondente às operações beneficiadas com a concessão de crédito presumido
.”
. O inciso II dispõe, ainda, que aquele percentual encontrado na forma do inciso I é que deverá ser aplicado sobre o montante total dos créditos apropriados pelo estabelecimento, não fazendo qualquer distinção sobre quais seriam esses créditos, ou em qual livro são registrados.

Assim, p
ara a apuração do montante total devido de ICMS
nas operações fiscalizadas, deve-se levar em consideração também os créditos presumidos correspondentes à entrada de leite (7% - art. 530-Z-P) e o crédito presumido das saídas interestaduais (11% - art. 530-Z-N),
estando escorreita a sentença
.

Diante do exposto,
ACOLHO
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para sanar a omissão, porém sem efeitos infringentes
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária - 12.03.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.